Tribunal: STF
Processo: HC 234869
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 7):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RÉU CONDENADO POR CRIME HEDIONDO E COMUM. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. SÚMULA N. 501 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI N. 13.964/2019. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJ concluiu pela impossibilidade da aplicação da Lei n. 13.964/19 com relação ao crime hediondo e o regramento anterior à referida lei para os crimes comuns para fins de progressão de regime, mantendo a aplicação integral da lei nova para todos os delitos. Tal conclusão está em consonância com o entendimento da Quinta Turma desta Corte Superior, no sentido de que, conforme prevê a Súmula n. 501 do STJ, é vedada a combinação de leis, devendo o julgador aplicar, na íntegra, a norma que seja mais favorável ao indivíduo, conforme procedido pelo Juiz das Execuções Criminais. 2. Agravo regimental desprovido



    Alega-se que: a) o paciente cumpre pena por um crime de tráfico de drogas (0022907-22.2020.8.09.0137) e dois crimes de roubo (2016035338550000 e 2015043684570000), totalizando 15 anos e 05 meses de reclusão, atualmente no regime fechado; b) “o artigo 112, V, da Lei nº 13.964/2019 é mais benéfico em relação ao crime hediondo, devendo esta norma retroagir para beneficiar o paciente”; c) “não há que se falar em combinação de Leis, visto que o que se faz é a integração das normas, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão aos sentenciados primários em crime hediondo, prevalecendo, a analogia in bonam partem”.



    Busca-se a concessão da ordem de habeas corpus para: a) “[a]plicar a fração de 40% sobre o crime hediondo ou equiparado, sob o nº dos autos 0022907-22.2020.8.09.0137, e apenas em relação ao crime do artigo 33, da Lei 11.343/06, por ser mais benéfico ao paciente, conforme artigo 112, inciso V, da LEP”, mantidas as frações de 1/6 para os demais crimes, por serem considerados comuns.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Na espécie, o TJGO manteve a decisão de indeferimento do pedido defensivo nos seguintes termos:



    "A irresignação exposta no presente agravo não encontra respaldo suficiente na fundamentação do recurso ou no instrumento formado nestes autos. 



    Analisados os autos, entendo que o magistrado de primeiro grau decidiu com acerto ao determinar a aplicação da norma anterior à vigência da Lei n. 13.964/2019 para a progressão de regime prisional posto que mais benéfica ao reeducando. 



    Registre-se que com a superveniência da Lei nº 13.964/19, houveram sensíveis modificações no tocante à adoção do tempo de cumprimento de pena para a concessão da progressão de regime. 



    Antes da vigência do pacote anticrime, Lei nº 13.964/19, o artigo 112 da Lei de Execução Penal, previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena para a progressão de regime aos condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes), ao passo que para os condenados por crimes hediondos, a Lei nº 8.072/90, no § 2º, do artigo 2º, estabelecia o cumprimento da pena nas frações de 2/5 (dois quintos) para os sentenciados primários e 3/5 (três quintos) aos reincidentes. 



    Destacando-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça havia firmado o entendimento de que era irrelevante o fato de ser a reincidência específica ou não. 



    No entanto, com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, os lapsos temporais necessários à progressão de regime passaram a ser previstos, exclusivamente, no artigo 112 da Lei de Execução Penal, de modo que as condenações por crimes comuns e hediondos não ensejam a aplicação de fração única para a progressão de regime e devem ser analisadas a natureza de cada condenação e a especificidade ou não da reincidência. 



    No caso em apreço o agravante foi condenado por um crime hediondo (33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sendo reincidente, à época do cometimento desse crime, em razão da prática de dois crimes, um tipificado no art. 157 do Código Penal e outro no art. 157, § 2º, II, do mesmo diploma penal. 



    Assim, aplica-se o percentual previsto no inciso V do referido artigo (40%), posto que a lei foi omissa quanto à aplicação nos casos de condenado por crime hediondo ou equiparado sendo o apenado reincidente em crime comum (STJ, REsp nº 1.910.240/MG). 



    Em uma primeira análise, seria uma inovação mais benéfica ao apenado, vez que a norma anterior previa a necessidade do cumprimento de 3/5 da pena para a progressão, equivalente a 60%, em razão da reincidência genérica. Contudo, para a sua aplicação exigir-se-ia que os crimes comuns também fossem regidos pela novel legislação, para os quais a lei fixa a fração de 30% para a progressão, posto que praticados com violência à pessoa ou grave ameaça (art. 112, IV). 



    Considerando que a Súmula 501 do STJ proíbe a combinação de leis para adoção de resultado mais benéfico ao apenado, sob pena de estar o julgador imiscuindo-se no papel de legislador, o cálculo da pena, nos termos determinados pelo Juízo, por ser mais benéfico ao agravante, não merece reparos. 



    Nesse ponto, destaco que o entendimento pacífico desta Corte de Justiça aponta no sentido de ser impossível a aplicação da Lei nº 13.964/19 com relação ao crime hediondo e o regramento anterior à referida lei para os crimes comuns. 



    A propósito, o seguinte julgado: 



    (...) 



    Diante disso, ao contrário do sustentado pela defesa, não há que se falar em alteração da fração para a progressão ao regime semiaberto de 3/5 (60%) para 40%sem que também seja aplicada a fração relativa aos crimes comuns previstas após a edição da Lei 13.964/19.” 



    O entendimento acima exarado, a meu ver, importa constrangimento ilegal.



    A ponderação do Tribunal local, ratificada pelo STJ, não encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual “a redação dada pela Lei 13.964/19 às disposições da Lei de Execução Penal, deve ser interpretada de forma taxativa a cada uma das infrações penais para a avaliação do benefício ou prejuízo em sua aplicação em face da condenação do réu” (RHC 208512/SC, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.12.2021).



     Na mesma linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. 1. Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de conjugação de partes mais benéficas de determinadas normas para criar-se uma terceira lei. No entanto, essa não é a controvérsia tratada na espécie vertente. 2. Quando envolvidas condenações por fatos diversos, a aplicação, na fase de execução penal, de leis distintas para a fixação dos critérios objetivos de progressão de regime (Lei nº 7.210, de 1984, ao crime comum, e Lei nº 13.964, de 2019, ao equiparado a hediondo), considerando a norma mais benéfica para cada crime separadamente, não configura a indevida criação de um terceiro modelo jurídico-positivo (lex tertia). 3. Ante o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(RHC 217511 AgR, Relator André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.02.2023)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Execução penal e constitucional. Progressão de regime. Frações diferenciadas para progressão de regime estabelecidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote anticrime). Crimes comum e equiparado a hediondo. Percentual mais gravoso de 20% aplicado ao crime comum. Impossibilidade. Vedação à retroatividade penal maléfica. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. Ausência de combinação de leis no caso concreto. Agravo regimental não provido. 1. No caso, a Lei nº 13.964/19 mostrou-se apenas em parte mais benéfica ao agravado, pois, no tocante aos crimes comuns, aplicou-se a fração de 20%, ou seja, superior à prevista na redação antiga, 1/6 (um sexto). 2. Considerando-se que “a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage"(RHC nº 208.512/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, DJe de 13/12/21). 3. Na espécie, não se vislumbra indevida combinação de leis, porquanto, tratando-se de condenações por fatos distintos, a execução deve, de igual modo, observar o princípio da individualização, combinado com o da irretroatividade maléfica. 4. Agravo regimental não provido. (STF - RHC: 214628 SC, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, DJe 17.10.2022)



    Em verdade, não há sequer falar em combinação de leis quando se está a analisar a sucessão de leis penais para crimes distintos. 



    Na espécie, a execução criminal refere-se a três crimes diferentes, apurados em ações penais diversas (art. 33, caput, da Lei de Drogas, nos autos 0022907-22.2020.8.09.0137; art. 157 do CP, nos autos 2015043684570000, e art. 157, § 2º, II, CP, nos autos 2016035338550000), o que implica o exame individualizado da lei a ser aplicada para cada um deles, conforme o critério da retroatividade da norma mais favorável ao sentenciado.



    Desse modo, quanto ao crime hediondo, verifico que o novo patamar trazido pela Lei 13.964/2019 (40%) para a progressão de pena de crime dessa natureza configura novatio legis in melius (art. 112, V, da LEP), tendo em vista que a legislação revogada (art. 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90) estabelecia o cumprimento da pena nas frações de 2/5 (dois quintos) para os sentenciados primários e 3/5 (três quintos) aos reincidentes. Logo, a inovação legislativa alcança, inclusive, os fatos ocorridos antes da sua vigência (23.01.2020).



    No caso, o crime de tráfico foi praticado em 03.03.2020 e a condenação transitou em julgado em 17.05.2021 (eDOC 9, p. 5). Indubitável, portanto, a incidência da Lei 13.964/2019 nesse ponto.



    Diversamente, quanto aos crimes comuns, praticados mediante violência ou grave ameaça, constato a impossibilidade de retroação da Lei 13.964/2019, pois a atual redação do art. 112 da LEP consiste em inovação prejudicial ao sentenciado ao estabelecer patamar mais rigoroso para a progressão de regime. Nesse contexto, deve ser reconhecida a ultratividade da norma revogada, mantendo-se a fração de 1/6 para fins de progressão de pena relativa ao crimes de roubo.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para aplicar a fração de 1/6 para a progressão de regime dos crimes comuns, conforme a redação antiga do art. 112 da Lei 7.210/1984, e de 40% para a progressão do crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), nos termos do art. 112, V, da Lei 7.210/1984. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente